Tribunal: TJES
Processo: 5014454-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014454-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISEU IOSHITO SUZUKI

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO VIDROS E ALUMINIOS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. ADIMPLEMENTO IMPROVÁVEL. SUSPENSÃO DE LANÇAMENTOS DE PARCELAS NAS FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam a contratação mencionada nos autos, além de notícias em veículos de comunicação acerca dos fatos narrados e prints de conversas por WhatsApp com um dos demandados reconhecendo a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratadas, o fechamento da empresa, a saída dos funcionários e a entrega do galpão onde ela funcionava.

2. Além disso, a inclusão de débitos de parcelas de significativo valor nas faturas de cartões de crédito do agravante, sem qualquer indício de adimplemento contratual e diante das evidências acima descritas certamente acarreta a ele dano que autoriza a adoção das medidas denegadas pelo Juízo de origem.

3. Recurso conhecido e provido para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5014454-95.2023.8.08.0000

Agravante: Eliseu Ioshito Suzuki

Agravados: Espírito Santo Vidros e Alumínios Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente nos autos da ação de rescisão contratual e devolução de valores e danos morais ajuizada pelo agravante contra os recorridos. (ID. 6796002)

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que
“[...]O perigo de dano se constata nas faturas de cartões de crédito do Agravante, nas quais 05 parcelas já foram pagas até o mês de novembro de 2023 e mais 7 parcelas, em cada um dos cartões, estão para vencer no próximo dia 08 de dezembro E CERTAMENTE O CONTRATO NÃO SERÁ CUMPRIDO PELOS RÉUS, OS QUAIS FECHARAM AS PORTAS DAS EMPRESAS E SE EVADIRAM[...]”
, bem como que
“[...]A probabilidade do direito está presente nos fatos narrados e nas provas trazidas com a inicial, formando o conjunto probatório necessário para a realização da cognição sumária, quais sejam: a contratação e o pagamento pelo Requerente, bem como, a fuga e inadimplemento contratual pelos Réus[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]notificou as administradoras dos seus cartões de Crédito, Banco do Brasil: Protocolo 231119086685 – 23/11/2023 e Caixa Economica Federal: 143799893 – 21/11/2023, em cumprimento ao art. 54 -G, caput e I, do Código de Defesa do Consumidor[...]”
, motivo pelo qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que
“[...]sejam oficiados as administradoras dos cartões de créditos, a fim de suspender as parcelas vincendas relativas às compras objetos da presente demanda, sob pena de multa diária[...]”
. Por fim, pleiteou o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. (ID. 6796001)

Por meio da decisão ID. 6810383 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo recorrente nos autos da ação de rescisão contratual e devolução de valores e danos morais ajuizada pelo agravante contra os recorridos. (ID. 6796002)

Ao que se vê dos autos, o agravante ajuizou a demanda originária alegando que em 24/05/2023 firmou com a primeira agravada contrato para fabricação e instalação de peças em alumínio e vidros no valor de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), parcelados em 12 parcelas e em dois cartão distintos, um do Banco do Brasil e o outro da Caixa Econômica Federal, ambos da bandeira VISA, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em um e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em outro. O prazo para fabricação e instalação das peças era de 50 (cinquenta) dias, mas até a presente data o serviço não foi realizado, embora 05 (cinco) parcelas já tenham sido pagas. Que em contato com um dos sócios da empresa
“[...]obteve a informação de que a empresa “fechou”, que não tinha mais funcionários e não conseguiria entregar nada do que foi contratado[...]”
, fato que também foi noticiado pela imprensa local. Que além dos funcionários da pessoa jurídica
“[...]todos os consumidores da Ré, dentre os quais vários com obras de suas casas são vizinhos do Requerente no Condomínio Alphaville Jacuhy, estão suportando prejuízos imediatos e não há nenhuma localização ou paradeiro de responsáveis da empresa para responderem por tais danos[...]”
. Por isso, requereu ainda em sede liminar a adoção de medidas constritivas via Sisbajud, CCS-Bacen, Infojud, Infoseg, Renajud, SerasaJud, Sniper, SREI, Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB), o que foi acolhido pelo Juiz da causa, bem como a expedição de ofícios
“[...]à administradora de cartão de crédito VISA, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, para a imediato cancelamento da compra, suspensão de lançamentos futuros das parcelas vincendas[...]”
(ID.
34407085)
, mas tal pleito restou denegado.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o juízo de origem, reforçando que
“[...]O perigo de dano se constata nas faturas de cartões de crédito do Agravante, nas quais 05 parcelas já foram pagas até o mês de novembro de 2023 e mais 7 parcelas, em cada um dos cartões, estão para vencer no próximo dia 08 de dezembro E CERTAMENTE O CONTRATO NÃO SERÁ CUMPRIDO PELOS RÉUS, OS QUAIS FECHARAM AS PORTAS DAS EMPRESAS E SE EVADIRAM[...]”
, bem como que
“[...]A probabilidade do direito está presente nos fatos narrados e nas provas trazidas com a inicial, formando o conjunto probatório necessário para a realização da cognição sumária, quais sejam: a contratação e o pagamento pelo Requerente, bem como, a fuga e inadimplemento contratual pelos Réus[...]”
. Além disso, aduz que
“[...]notificou as administradoras dos seus cartões de Crédito, Banco do Brasil: Protocolo 231119086685 – 23/11/2023 e Caixa Economica Federal: 143799893 – 21/11/2023, em cumprimento ao art. 54 -G, caput e I, do Código de Defesa do Consumidor[...]”
, motivo pelo qual requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que
“[...]sejam oficiados as administradoras dos cartões de créditos, a fim de suspender as parcelas vincendas relativas às compras objetos da presente demanda, sob pena de multa diária[...]”
. Por fim, pleiteou o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. (ID. 6796001)

Por meio da decisão ID. 6810383 entendi por bem deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a remessa de ofícios às instituições financeiras abaixo relacionadas, para a suspensão das cobranças das parcelas vincendas relativas às compras realizadas pelo agravante com a empresa Espírito Santo Vidros e Alumínios Ltda. e que são objetos da presente demanda, sob pena de multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao valor das respectivas operações:

- Visa do Brasil Empreendimentos Ltda., CNPJ 31.551.765/0001-43 - Av. Presidente Juscelino Kubitschek 1909, Vila Nova Conceição - Cep: 04.543-907 - São Paulo/SP, referentes aos cartões 4987.XXXX.XXXX.5485 e 4219.XXXX.XXXX.8918;

- Banco do Brasil – Agência 5081-4 C/C 257.237-0 – AV. Hugo Musso, nº 1100, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-284, referente ao cartão 4987.XXXX.XXXX.5485; e

- Caixa Econômica Federal – Agência 0167, C/C 58485876 – Av. Princesa Isabel, nº 86, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-360, referente ao cartão 4219.XXXX.XXXX.8918.

Agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso, pois os documentos acostados à inicial pela agravante efetivamente comprovam a contratação mencionada, além de notícias em veículos de comunicação acerca dos fatos narrados e prints de conversas por WhatsApp com um dos demandados reconhecendo a impossibilidade de cumprimento das obrigações contratadas, o fechamento da empresa, a saída dos funcionários e a entrega do galpão onde ela funcionava.

Além disso, tenho por evidente que a inclusão de débitos de parcelas de significativo valor nas faturas de cartões de crédito do agravante, sem qualquer indício de adimplemento contratual e diante das evidências acima descritas certamente acarreta a ele dano que autoriza a adoção das medidas denegadas pelo Juízo de origem.

Como se sabe, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia é autorizada quando verificadas a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

No caso dos autos, tenho por evidenciada a probabilidade do direito reivindicado pelo agravante, além do evidente
“[...]o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC, denotando ser imperativa a concessão da tutela de urgência em questão.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 966, VIII, § 2º, DO CPC/2015). ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1. Em preliminar, cumpre receber o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese em análise, o requerente busca a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 para que sejam suspensos os processos de execução do julgado que visa rescindir por meio da ação rescisória. A propósito, sustenta a plausibilidade do direito invocado na ação rescisória e a existência de prejuízo irreversível inerente à continuidade dos processos de execução.

3. O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão.

[...]

5. O requerente, entretanto, não comprovou o periculum in mora, apto a determinar a suspensão da execução do julgado. A simples alegação no sentido de que os valores executados equivalem a mais de oitenta por cento do valor de sua folha de pagamento pessoal, isso num momento terrível por que passa a economia do país" (fl. 129 e-STJ), não é suficiente para comprovar o referido requisito, principalmente quando não apresentado nenhum documento que comprove tais alegações. Não obstante, como cediço, a alegação da ocorrência de atos de execução do julgado, por si só, não é suficiente para a configuração de risco de dano jurídico irreversível.[...]” (RCD na AR 5.879/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reformar a decisão atacada e deferir a medida urgente pleiteada pela recorrente nos termos explicitados no ato decisório ID. 6810383.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.